Tribunal: TJES
Processo: 5018764-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018764-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL LUIZ MARTINS DA CUNHA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018764-73.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RAFAEL LUIZ MARTINS DA CUNHA

RECORRIDOS: JS EMPREENDIMENTOS NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA, ITAÚ

UNIBANCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RAFAEL LUIZ MARTINS DA CUNHA em face de sentença (id 6328090) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, tão somente para JULGAR rescindido o Contrato celebrado entre as partes e CONFIRMAR a liminar ID 16650820 a qual ordenou que suspendessem os boletos em nome da parte autora.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

O segundo recorrido impugnou o pedido de justiça gratuita. Não apresentou, todavia, qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal prevista no §3º, do art. 99 do CPC/2015.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, é importante frisar que o recorrente
apenas se insurge contra o julgamento improcedente do pedido de reparação por danos morais.

Observe-se estamos diante de uma relação de consumo, submetida a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, em relação ao ônus da prova, cabe mencionar que embora seja possível a sua inversão nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC (como ocorreu
in casu
) tal sistemática não exime a parte requerente de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou ao menos de se cercar de elementos probatórios hábeis a revelar que a situação narrada na exordial soa como crível, verossímil, bem como demonstrar a hipossuficiência com relação aos meios de prova.

Não lhe exigir tal postura significa admitir como válida e verdadeira toda e qualquer afirmação de responsabilidade direcionada aos fornecedores de produtos e serviços, outorgando-lhes um encargo excessivamente oneroso de provar o rompimento do nexo de causalidade em toda e qualquer situação que lhe é direcionada.

Analisando-se as argumentações das partes e todos os elementos de prova trazidos aos autos, verifico que não restou comprovado o que foi sustentando pelo recorrente. Pelo contrário. Entendo que o recorrente foi devidamente cientificado de todos os termos do contrato.

É importante ressaltar que, de forma diversa de outros casos semelhantes a esse, em que a Turma Recursal acolheu o pleito autoral, foram produzidas provas testemunhais que demonstraram que, à despeito das declarações firmadas pelos consumidores em sentido contrário, existiu a promessa de contemplação. Frise-se que não há qualquer prova testemunhal nos autos, já que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (id 6328089).

Assim, a reparação por danos morais não é devida, pois não estamos diante de qualquer ilicitude que legitimaria tal requerimento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)